Tribunal: TJMT
Processo: 1010838-64.2021.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010838-64.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Usucapião Extraordinária, Propriedade Fiduciária, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELSIO ANTONIO FRANCO - CPF: 569.996.741-91 (APELANTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – USUCAPIÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRETENSÃO DO CREDOR PRESCRITA – PRAZO DE USUCAPIÃO – 5 ANOS – COMPLEMENTADO – POSSIBILIDADE DE PLEITO DE USUCAPIR O BEM MÓVEL – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O STJ tem entendido que, estando prescrita a pretensão referente à alienação fiduciária, complementado o prazo de 5 anos sem a busca do adimplemento contratual pelo credor, e tendo o posseiro computado mais 5 anos de posse, o caso é de existir pretensão à usucapião (REsp n. 1.528.626/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010838-64.2021.8.11.0002

APELANTE: ELSIO ANTONIO FRANCO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELSIO ANTONIO FRANCO
contra sentença proferida em autos de Ação de Usucapião Bem Móvel no 1010838-64.2021.8.11.0002 da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT, ajuizada contra o
BANCO DO BRASIL SA
, em que se extinguiu o feito por ausência de interesse.

Aduz o apelante que “
satisfaz os requisitos do artigo 1.260 do Código Civil, pois possui de forma contínua e incontestada o bem, exercendo a posse sem qualquer contestação por mais de 10 anos
”.

Sustenta que “
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que a prescrição da dívida de contrato de arrendamento mercantil permite a usucapião de bem móvel (REsp 1.528.626-RS)
”.

Afirma que “
a existência de contrato de arrendamento mercantil de bem móvel impede a aquisição de sua propriedade pela usucapião, por causa da precariedade da posse exercida pelo devedor arrendatário, contudo, verificada a prescrição da dívida, inexiste óbice legal para prescrição aquisitiva
”.

Expõe que “
a inércia do credor arrendante na cobrança da dívida e na retomada do bem, por mais de 5 (cinco) anos, ensejou a ocorrência da prescrição aquisitiva do credor e a aquisição, por meio da usucapião de bem móvel, pelo devedor arrendatário que permaneceu com a posse do veículo automotor
”.

Requer o provimento do recurso e o retorno dos autos para a fase de instrução (id. 137917821).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 137917826).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELSIO ANTONIO FRANCO
contra sentença proferida em autos de Ação de Usucapião Bem Móvel no 1010838-64.2021.8.11.0002 da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT, ajuizada contra o
BANCO DO BRASIL SA
, em que se extinguiu o feito por ausência de interesse.

O pleito de usucapião recai sobre o veículo Fiesta, Marca Ford, Placas NJP-0789, RENAVAM 00985799749, CHASSIS: 9BFZF20A998315054, sendo que, apesar de formalmente pertencer ao Requerido, pertenceria de fato ao Autor em razão de um contrato leasing, desde 24 de setembro 2008.

Em meados de 2011, o apelante teria passado por dificuldades financeiras e não mais conseguiu pagar o arrendamento, sendo assim no intuito de pedir a revisão contratual, no dia 29/06/2011, distribuiu uma ação cautelar para que o Banco Requerido apresentasse o contrato, mais o Requerido nunca apresentou, e desde então, mesmo sem pagar as prestações, está na posse mansa e pacífica por mais de 10 anos, e o Banco Requerido nunca pleiteou a devolução do mesmo e nunca pleiteou a busca e apreensão.

Defendendo ter posse mansa e pacífica por mais de 10 anos, justo título, boa fé e ânimo de dono, pede a usucapião.

Ao analisar a questão, entretanto, o juízo de primeiro grau decidiu que
“a posse do bem decorrente do contrato de alienação fiduciária em garantia não pode levar a usucapião, por mais que o tempo passe, porque a financiadora, ora requerida, passa ao comprador fiduciário, ora autor, a posse direta do bem, conservando a posse indireta, ou seja, a posse permanece resolúvel por todo o tempo, até o pagamento do financiamento”.

Assim, extinguiu o feito sem mérito.

Ocorre que o apelante estaria inadimplente desde 2011, e ao caso aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC:

“Art. 206. Prescreve:

[...] § 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; [...]”.

Em 2016, portanto, findou a pretensão de cobrança contra o apelante, e iniciou o prazo de usucapião, que também é de 5 anos, nos termos do art. 1.161 do CC:

“Art. 1.261. Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé.”

Estamos em 2022 e, de 2016 para cá, já se passaram 6 anos, prazo que é suficiente à usucapião.

O STJ tem entendido que, estando prescrita a pretensão referente à alienação fiduciária, complementado o prazo de 5 anos sem a busca do adimplemento contratual pelo credor, e tendo o posseiro computado mais 5 anos de posse, o caso é de existir pretensão à usucapião:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. AUTOMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FIRMADO POR TERCEIRO. DÍVIDA PRESCRITA (CC/2002, ART. 206, § 5o, I). USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO: POSSE MANSA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA (CC/2002, ART. 1.261). RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A existência de contrato de arrendamento mercantil do bem móvel impede a aquisição de sua propriedade pela usucapião, em vista da precariedade da posse exercida pelo devedor arrendatário. Contudo, verificada a prescrição da dívida, inexiste óbice legal para prescrição aquisitiva. 2. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos. 3. No caso, apesar do contrato de arrendamento que tornava possível o manejo da ação para a cobrança das prestações em atraso e ensejava, concomitantemente, a reintegração de posse, permaneceu inerte o credor arrendante. Após o transcurso do prazo de cinco anos, no qual se verificou a prescrição do direito do credor arrendante, a autora da ação de usucapião permaneceu com a posse do veículo, que adquirira do devedor arrendatário, por mais de cinco anos, fato que ensejou a ocorrência da prescrição aquisitiva. 4. Nos termos do art. 1.261 do Código Civil: "Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião independentemente de título ou boa-fé." 5. A usucapião, nesses casos, independe de justo título ou de boa-fé. Logo, os vícios que inicialmente maculavam a posse, após o decurso de cinco anos, qualificados pela inação do titular do direito de propriedade, aqui a entidade arrendante e recorrente, desapareceram. A lei torna irrelevantes aqueles vícios inicialmente ocorrentes e passa a proteger a posse e legitimar a propositura da ação de usucapião do bem móvel. 6. Recurso especial não provido
.” (REsp n. 1.528.626/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 16/3/2020.).

Logo, vejo suficiente demonstrado o interesse, pois a mera existência de contrato de alienação prescrito não afasta o direito à usucapião.

Sobre a impugnação à justiça gratuita, é genérica, e não é acompanhada de documentos que infirmem a alegada ausência de hipossuficiência da parte apelante.

Ademais, nos termos do art. 99, §4o, do CPC, “
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Sobre a alegada ilegitimidade passiva, não foi matéria tratada em primeiro grau, e pode ser quando apresentada contestação, de modo que não a aprecio.

O feito não está maduro para julgamento, pois a extinção do feito se deu antes da citação.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reconheço o interesse da parte apelante e determino o retorno dos autos para devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022